Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-72.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidentária – Mal Colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005448-72.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
JOELSON DIAS RIBEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-72.2016.8.26.0099 -Voto no 24.502
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005448-72.2016
APELANTE:
Joelson Dias Ribeiro
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Bragança Paulista 1a Vara Cível
VOTO No 24.502
Acidentária Mal Colunar Incapacidade laborativa e
nexo causal não comprovados Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença de fls.
213/214 que julgou improcedente pedido de reparação acidentária
fundamentado em incapacidade laborativa por mal colunar, de cunho
laboral.
O
apelante
alega
a
comprovação
da
incapacidade por lesão em coluna que foi provocada por esforço físico na
atividade laborativa. Nesse sentido, destaca a existência de exames
médicos bem como de cópia de laudo pericial com vistoria ao local de
trabalho elaborado nos autos de ação trabalhista. Refere que jurisperito
foi omisso quanto a tais elementos e agiu com “certo descaso”, pois
deixou transcorrer longo lapso entre o exame clínico e a juntada do laudo
aos autos, sendo certo que este prontamente impugnado. Busca a
reforma do julgado com a condenação do apelado ao pagamento do
benefício acidentário e da verba honorária de sucumbência (fls. 220/223).
Ausentes contrarrazões (fl. 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-72.2016.8.26.0099 -Voto no 24.502
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que em razão do labor habitual exercido, como
coordenador de esterilização de produtos hospitalares, entre 14.01.2008
a 03.10.2014, foi acometido de moléstias em coluna que o tornam
incapaz para sua atividade.
Veio em busca da reparação acidentária.
Os informes administrativos registram que o autor
obteve o auxílio doença previdenciário por diagnóstico em coluna, que foi
mantido entre 19.11.2015 a 05.05.2016 (fls. 100/103).
Após regular instrução, a r. sentença julgou
improcedente a pretensão, desfecho do qual compartilho.
Designada perícia judicial, o médico realizou o
exame
físico,
não
encontrando
anormalidades
vinculadas
à
funcionalidade do seguimento vertebral:
Coluna
Escoliose lombar Musculatura para vertebral eutrófica e sem
contraturas. Apófises espinhosas indolores. Sinal de Lasegue ausente. Movimentos de
todos os segmentos da coluna sem limitações. Marcha preservada. Deambulação
também na ponta dos pés e sobre os calcanhares sem dificuldade. Assumiu o decúbio
horizontal (deitou-se), e deste para sentada e em pé sem dificuldade (sic - fl. 189).
Em seguida, o expert confrontou tais achados
com relatórios médicos e exames subsidiários da coluna lombar e
cervical, e, com base nesses elementos, esclareceu que o segurado
apresentou cervicobraquialgia e lombociatalgia e que foi submetido a
tratamento conservador e cirúrgico, e que, atualmente, não apresenta
alterações envolvendo as estruturas examinadas que possam determinar
alguma repercussão funcional passível de reparação (fl. 190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-72.2016.8.26.0099 -Voto no 24.502
4
Nesse
sentido,
o
jurisperito
concluiu
pela
ausência de incapacidade laborativa:
“(...)
Não há dano funcional decorrente de modo total/parcial e
permanente.
Não á dano estético.
Não existe incapacidade laborativa para atividade exercida
na requerida como conferente no momento da perícia.
Houve incapacidade total e temporária pelo período de
benefício (B31).
Não atingiu o critério para a caracterização de estado de
invalidez funcional permanente e total por doença.
A condição Clínica constatada na presente Perícia não
preenche critérios mencionados no Anexo III do Decreto 3048/99 (Relação de Situações
que dão Direito Ao Auxílio Acidente). (fl. 198).
Ora, o exame clínico é soberano na análise da
efetiva redução da capacidade laborativa, sendo certo que, no caso, não
há indicativo de prejuízo funcional e à realização do trabalho habitual.
Cumpre ressaltar que a legislação acidentária
não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é proteger e
indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade laborativa do
obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que possibilitariam
a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira que todas as
moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a determinar a
responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente (JTA 112/350).
Conquanto o segurado tenha impugnado o
resultado da perícia, destaco que o laudo trabalhista trazido aos autos
reconhecendo incapacidade e nexo concausal no tocante aos males da
coluna, não é apto a refutar o parecer oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-72.2016.8.26.0099 -Voto no 24.502
5
Isto porque, no que toca à perícia produzida
perante a Justiça do Trabalho, importa frisar que a prova emprestada,
visa complementar, caso necessário, os elementos próprios da presente
lide acidentária, não sendo a hipótese dos autos, pois a perícia realizada
mostrou-se completa e suficiente no que toca à avaliação clínica do
autor.
Ainda, as noções de incapacidade laboral e o
nexo de causalidade devem ser vistas à luz de cada pedido específico,
havendo, por certo, especificidades próprias a cada matéria.
De
todo
modo,
reportando-se
ao
laudo
trabalhista, particularmente à descrição do exame físico, verifica-se a
normalidade dos movimentos em coluna vertebral, além de reflexos
normais e Lasègue negativo, marcha normal, existindo alteração extra
laboral que foi denominada 'escoliose destro convexa' (fls. 36/37) e leve
contratura muscular paravertebral, achados que por si não revelam
condição física determinante de incapacidade para fins de reparação
infortunística.
Ademais, referido estudo data de setembro/2015,
sendo prévio ao afastamento laboral e ao tratamento realizado pelo autor,
e os escassos achados clínicos da atualidade acenam para uma
evolução favorável das moléstias com recuperação satisfatória da
funcionalidade.
De resto, cumpre frisar que, no tocante ao nexo
causal, o jurisperito entendeu não haver elementos nos autos para
estabelecer tal requisito, o qual foi negado (fls. 198).
Conquanto o apelante também tenha questionado
tal resultado, pondere-se que na ausência de prova da incapacidade,
prescindível se torna a produção de outras provas para a caracterização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-72.2016.8.26.0099 -Voto no 24.502
6
nexo causal, e até mesmo a análise de tal requisito, posto que imperiosa a
presença de ambos os pressupostos para a concessão do benefício
perseguido.
Deste
modo,
não
estão
comprovados
os
requisitos legais acidentários necessários aos pleitos formulados, de rigor
a manutenção da improcedência dos pedidos.
O autor é isento dos encargos da sucumbência,
nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR